Tribunal: TCU
Processo: 038.260/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., relativo ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de contas anuais do Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., relativo ao exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo listados, dando-lhes quitação plena: Nome CPF Fabiana Vieira Lima XXX.570.086-XX Fernando Vitor dos Santos Sawczuk XXX.640.097-XX Guilherme Estrada Rodrigues XXX.708.736-XX Helena Mulim Venceslau XXX.979.301-XX Igor Nogueira Calvet XXX.097.403-XX Marcelo Leandro Ferreira XXX.919.477-XX Marcelo Pinheiro Franco XXX.092.737-XX Pedro Maciel Capeluppi XXX.279.206-XX Ronaldo Camillo XXX.610.228-XX Santiago Irazabal Mourão XXX.424.761-XX 9.2. excluir do rol de responsáveis os seguintes gestores, haja vista que não se enquadram em nenhum dos incisos do art. 10 da IN-TCU 63/2010, posto não haverem ocupado, durante o exercício de 2018, cargos responsáveis pela prática de atos de gestão: Nome CPF Antonio Jose Chatak Carmelo XXX.720.091-XX Emerson Guimarães Dal Secchi XXX.601.201-XX Ernesto Lozardo XXX.398.838-XX Helio do Vale Ribeiro XXX.365.058-XX Heriberto Henrique Vilela do Nascimento XXX.227.887-XX Manoel Joaquim de Carvalho Filho XXX.994.521-XX Rodrigo Pereira Mello XXX.886.211-XX Vera Lucia de Melo XXX.210.406-XX Viviane de Faria XXX.619.821-XX 9.3. enviar cópia do presente Acórdão para a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.., informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, arquivar os presentes autos.